Tribunal: TJSP
Processo: 1006313-35.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Infortunística – Síndrome do manguito rotador – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Vistoria ambiental concludente quanto à presença do nexo causal – Auxílio-acidente corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo

Ementa:
Infortunística – Síndrome do manguito rotador – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Vistoria ambiental concludente quanto à presença do nexo causal – Auxílio-acidente corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP.

Juros moratórios e correção monetária – Incidência da Lei no 11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006313-35.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MAURO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário e à apelação autárquica,
mantendo, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
2
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO no 1006313-35.2018.8.26.0161.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
APELADO: MAURO FERREIRA.
MAGISTRADO (A): Dr.(a) ÉRIKA DINIZ.
VOTO: 19.137.
ACÓRDÃO
Infortunística Síndrome do manguito rotador Laudo pericial
dando conta da incapacidade parcial e permanente Vistoria
ambiental concludente quanto à presença do nexo causal Auxílio-
acidente corretamente concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação
da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em
obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e
no 1.786.736-SP.
Juros moratórios e correção monetária Incidência da Lei no
11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo STF nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.
Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte,
observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário (considerado interposto) e apelação
autárquica contra a r. sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r.
decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de abono anual, juros
moratórios (contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a
mês) nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E, além da honorária
advocatícia fixada em 15% sobre o valor dos atrasados até a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
3
Apela a autarquia pugnando pela improcedência da demanda, eis que
não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da benesse;
subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial para a data de apresentação do
laudo em juízo, diminuição da honorária advocatícia e incidência da Lei no 11.960/09.
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando-se que a r.
sentença merece ser mantida, majorando-se os honorários advocatícios em razão da
sucumbência recursal.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 231/236), foi realizada a
vistoria ambiental (fls. 258/261), acerca da qual se manifestou o apelado (fls. 267/268). A
D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no
354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS, deve
ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no artigo 496,
I, do novo Código de Processo Civil. Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido
o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a questão
das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no 490 do Superior
Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou
do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
4
Considera-se, pois, interposta a remessa necessária.
No mérito, aduziu o autor que, trabalhando para a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de eletricista eletrônico, foi acometido de
LER/DORT nos ombros, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT pela ex-empregadora,
somente pelo sindicato (fls. 73); houve prévia concessão de auxílio-doença acidentário de
01.01.2010 a 03.03.2010 por fratura de outros dedos (fls. 109/124), e previdenciário de
22.03.2017 a 17.01.2018 por síndrome do manguito rotador (fls. 125/147).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro apresenta
tendinite e bursite de ombros, moléstia que reduz sua capacidade profissional de forma
parcial e permanente (fls. 187/192).
Asseverou o expert:
Cicatrizes puntiformes em ombro direito.
Limitação dolorosa da mobilidade de ombro direito.
Dor à palpação de ombro direito.
Manobras de Neer, Patte e Jobe positiva à direita
(indicativas de comprometimento do supraespinhoso se positivas).
Diminuição de força muscular em membro superior
direito. (fls. 188).
(...)
O exame clínico evidenciou cicatrizes puntiformes em
ombro direito, limitação dolorosa da mobilidade de ombro direito, dor à
palpação de ombro direito, Manobras de Neer, Patte e Jobe positiva à
direita (indicativas de comprometimento do supraespinhoso se
positivas).
Os exames complementares acusaram tendinite e
bursite de ombros, artrose acrômio clavicular.
O Autor com 47 anos, Eletricista eletrônico presenta
patologia osteomuscular relacionada ao trabalho em ombro direito.
Necessidade de procedimento artroscópico. Restou sequela com
incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual. (fls.
189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
5
Contudo, como o expert não apresentou a mínima fundamentação
sobre a existência ou não do nexo causal, o julgamento foi convertido em diligência para a
realização da vistoria in loco.
Desta feita, o Dr. Mauro Abrahão Rozman concluiu que as
patologias diagnosticadas possuem nexo causal com o trabalho exercido, in verbis:
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
Autor alega que fazia manutenção elétrica preventiva e
corretiva e que também ajudava o mecânico de manutenção, sendo esse
o trabalho mais pesado.
2 eletricistas em cada turno. Fazia troca de lâmpadas,
limpeza de painéis, reaperto, check list
Retirava caixa de transmissão de torno
Talha estava sempre quebrada, troca transformadores,
motores.
Usava marreta para soltar motor entre 2007 e 2009
Ficou um ano afastado entre de22/03/2017 a
17/01/2018
Usava chaves de materiais de eletricistas
Segundo informantes da empresa, autor não ajudava
ou muito raramente ajudou algum mecânico e ,mesmo assim quando o
trabalho era comum. O mecânico ajudava o eletricista e n]ao o
contrário
Existe m pontes rolantes e talhas em toda a empresa.
Fazia inspeção de máquinas, manutenção de parte
elétrica de motores. Substituía drive e cabo
Apertava
parafusos
(borne),
substituía
contatos
danificados; não entrava em CNC ociosidade pequena, mas
produtividade manual de aproximadamente 70%, pois tinha algum
trabalho administrativo.
Apenas um colega mecânico afastado por dor em
ombros. (fls. 259).
(...)
As funções do autor são repetitivas, exigem a adoção
de posturas inadequadas de articulações e contratura estática de
musculatura de membros superiores com uso de força eventual. A
avaliação biomecânica indica que existe risco de lesões osteomusculares
de membros superiores. Segundo avaliação qualitativa as funções
exercidas não implicam sobrecarga de coluna lombar, não se
caracterizando risco de lesão.
A vistoria ao local de trabalho corrobora para que seja
estabelecido nexo causal entre funções executadas e lesões de membros
superiores, dependendo da avaliação clínica. (fls. 260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
6
Tendo em vista os criteriosos trabalhos periciais, que se valeram de
exames físicos e complementares, além da vistoria ambiental, restou comprovada a
moléstia incapacitante e o nexo causal desta com o trabalho desenvolvido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência
da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no importe de 50% do
salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei 8.213/91, com a redação da Lei no
9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que ele
corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (18.01.2018 fls. 125).
Contudo, a matéria está afetada, conforme rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente Recurso
Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação do seguinte
tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, §
2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso afetado,
deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
7
de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento de ação
sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias urgentes
nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido caráter
alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para possibilitar a
imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste sentido. Consoante o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, a benesse ficará suspensa caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os fixou
o r. decisum. Aqueles serão contados englobadamente até citação, e, após, de forma
decrescente, mês a mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de
poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o
decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE
no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a adoção
de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente decidido
pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta ser
decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do débito em
fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF rejeitou os
embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-35.2018.8.26.0161 -Voto no 19.137 (anw).
8
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente. A renda mensal inicial
deve ser calculada observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos
benefícios em manutenção, obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência do
novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes (nos
termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de custas
processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e à apelação autárquica, mantendo, no mais, a r. sentença,
devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)